Tribunal: TJSP
Processo: 1500961-29.2021.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Viável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo. Primariedade,

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Palavras dos policiais militares em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Condenação mantida. Dosimetria. Viável a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em seu grau máximo. Primariedade, quantidade de drogas que não se mostra excessiva e inexistência de elementos que indiquem a sua dedicação a atividades criminosas ou o seu envolvimento em organização voltada à prática de delitos. Fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.